Tribunal: TJPA
Processo: 0800073-69.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800073-69.2023.8.14.0000

PACIENTE: RICARDO SOUSA DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – 157, caput, DO CÓDIGO PENAL – IRREGULARIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE – PLEITO RESTA SUPERADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva;

2. O juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88;

3. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.
Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado pelo Defensor Público ALEXANDRE MARTINS BASTOS, em favor de
RICARDO SOUSA DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, I e IV do Código de Processo Penal, tendo como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém - PA.

Aduz o impetrante, ID. 12291350, que o paciente foi preso em flagrante por ter supostamente praticado o crime tipificado no art. 157, do Código Penal, ocorrido no dia 28/12/2022, às 15:06h, sendo a vítima a adolescente Caroline Dutra da Costa, de 17 anos de idade.

Esclarece que o paciente está preso desde 30/12/2022, em razão da prisão em flagrante homologada pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém, a qual foi convertida em prisão preventiva para resguardar a garantia da ordem pública.

Sustenta que a prisão ocorreu fora das balizas do art. 302 do CPP, mormente, a do inciso IV, eis que não há notícia de que o paciente foi encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que alcancem presunção de autoria, bem como pontua a ausência de fundamentação na Decisão que manteve a prisão preventiva.

Requer a concessão da liminar e da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pelas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos do presente
writ
, coube a relatoria do feito a Exma. Desa. Plantonista Dra. Rosi Maria Gomes De Farias, a qual indeferiu o pedido de liminar e ainda, solicitou informações a autoridade tida como coatora, conforme ID. 12292242.

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID nº 12425330).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 12624070).

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Conheço da ação mandamental.

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal em virtude de a prisão carecer dos requisitos legais previsto no artigo 302, IV, do CPP, bem como a ausência de fundamentação na Decisão que manteve a prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pelas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

Quanto a alegação de ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, tal pleito resta superado, eis que o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva, havendo, assim, novo título judicial a respaldar a restrição de liberdade da paciente.

Nesse sentido:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FRAUDE ELETRÔNICA (NOVE VEZES). ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTUMÁCIA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)
5. Ademais, eventual irregularidade na prisão em flagrante encontra-se prejudicada pela conversão da custódia em preventiva, novo título a amparar atualmente a segregação. 6. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial desta Corte entende que "não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar" (RHC 64.040/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015).

(AgRg no HC n. 766.605/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Do exame dos autos, observa-se que o Juízo
a quo
manteve a prisão cautelar do paciente demonstrando sua necessidade, com supedâneo naquilo que autoriza a legislação processual penal, em especial o art. 312 do Código de Processo Penal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva com fundamento nos artigos 310 e 312, com base nos seguintes argumentos:

“(...) Verifica-se, ademais, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública, ressaltando-se, outrossim, o modus operandi na prática do crime, havendo fortes indícios do cometimento do delito de roubo pelo autuado, contra uma adolescente do sexo feminino, em via pública, em plena luz do dia, demonstrando extrema audácia, evidenciando, destarte, a gravidade concreta do crime, como também a sua periculosidade real, ressaltando-se, ademais, que, conforme certidão de antecedentes criminais - ID 84351431, o flagranteado se encontra cumprindo pena em regime aberto. (...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Portanto, não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por força de sua prisão, uma vez calcada nos fundamentos legais que a autorizam, carecendo de argumentos plausíveis o que foi sustentado pelo impetrante.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 06/03/2023